Tribunal: TJES
Processo: 5000676-66.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000676-66.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADILTON MIGUEL VASCONCELOS GONCALVES
APELADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL e outros (2)
RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
– EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º, 10
E 487, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador a respeito de todas as questões debatidas na lide, inclusive aquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

2.

A ausência de intimação prévia da parte Autora para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa ao princípio da não-surpresa, além de ferir
específica
previsão legal
que trata da matéria.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ADILTON MIGUEL VASCONCELOS GONÇALVES contra sentença de id 5679567, ratificada no id 5679579, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face de BANCO DO BRASIL S.A., FENAB – FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BRASIL e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou o Apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça que o ampara.

Irresignado, o Apelante aduz, em apertada síntese, que
“a respeitável sentença merece ser ANULADA, pois extinguiu o processo sem julgamento do mérito de forma abrupta, de modo que IMPOSSIBILITOU ao Requerente/Segurado
PRODUZIR PROVAS
, lhe ferindo direito, indo contra a SÚMULA 278, do STJ, e art. 10, do CPC”
(id 5679589, fls. 02).

Por essas razões, pugna o Apelante pelo provimento do seu recurso para fins de anulação da sentença objurgada, permitindo-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A., no id 5679598, e, de modo conjunto, pela FENAB – FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BRASIL e pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, no id 5679599, ambas com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por ADILTON MIGUEL VASCONCELOS GONÇALVES contra sentença de id 5679567, ratificada no id 5679579, por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí pronunciou a prescrição da pretensão indenizatória deduzida em face de BANCO DO BRASIL S.A., FENAB – FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BRASIL e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Por imposição do princípio da sucumbência, o eminente Magistrado
a quo
condenou o Apelante a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça que o ampara.

Irresignado, o Apelante aduz, em apertada síntese, que
“a respeitável sentença merece ser ANULADA, pois extinguiu o processo sem julgamento do mérito de forma abrupta, de modo que IMPOSSIBILITOU ao Requerente/Segurado
PRODUZIR PROVAS
, lhe ferindo direito, indo contra a SÚMULA 278, do STJ, e art. 10, do CPC”
(id 5679589, fls. 02).

Por essas razões, pugna o Apelante pelo provimento do seu recurso para fins de anulação da sentença objurgada, permitindo-se o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A., no id 5679598, e, de modo conjunto, pela FENAB – FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES ATLÉTICAS DO BRASIL e pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, no id 5679599, ambas com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do provimento hostilizado.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso assistir razão ao Apelante.

Afinal, à luz do disposto nos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, há de se reputar nula a sentença que extingue o processo com base em fundamento a respeito do qual não se deu oportunidade à parte de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sobre a qual se deva decidir de ofício.

Ademais, no que concerne à prescrição, o Código de Processo Civil é específico em exigir a prévia manifestação das partes antes do pronunciamento judicial, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 487, assim redigido:

“Art. 487 – Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

Parágrafo único – Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.”

Ressoa evidente, assim, o
error in procedendo
em que incorreu o Juízo
a quo
, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença fustigada.

Nesse sentido firmou-se a jurisprudência desta Colenda Primeira Câmara Cível, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO NÃO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
–
ERROR IN PROCEDENDO
–
SENTENÇA ANULADA
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – No caso, a parte autora apresentou sua pretensão indenizatória fundado na reputada falha da prestação de serviços da ProvisãoCar – Associação Brasileira de Benefícios quando do reparo realizado no veículo sinistrado. Ocorre que em virtude da apresentação intempestiva da contestação o magistrado de primeiro grau prolatou a sentença de extinção do processo por improcedência do pleito autoral, por reputar que o sinistro acarretado ao veículo se deu antes do período de vigência da cobertura contratual da proteção veicular celebrada entre as partes, ou seja,
questão não submetida ao contraditório
.

2 – Como se sabe, pelo princípio da vedação da decisão surpresa consagrado pelo art. 10, do CPC, ‘[...] o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.’

3 – Recurso conhecido e provido para decretar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

(TJES, Apelação Cível n.º 5007780-97.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04.10.2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO
. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
. ARTS. 10, 487, § ÚNICO E 99, § 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes de proferir decisão, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

2.
A ausência de intimação prévia da parte Autora
para apresentar provas sobre a alegada hipossuficiência e
para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei
.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 5006983-49.2021.8.08.0048, Relatora: Desª: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.04.2023)”

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA
–
ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA.

1.
O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa
, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

2. Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular” (§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil).

(TJES, Apelação Cível n.º 0021726-86.2020.8.08.0048, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.03.2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar que o processo retorne à instância de origem para regular processamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/12/2023
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 05/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.